Tribunal: TJDFT
Processo: 0000302-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0000302-93.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ODILON ROBERTO PRADO DE SOUZA, DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA, SERV CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, SO CAR DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, BRACODEL - BRAZLANDIA COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no Agravo em Recurso Especial no 1856159 – DF, concedeu parcial provimento ao recurso especial, anulando o julgamento anterior dos embargos de declaração opostos nos presentes autos, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para ciência e manifestação. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 10:41:35. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora